Tribunal: STF
Processo: ARE 1401516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL RECONHECIDA. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Não merece conhecimento a impugnação ao valor da causa arguida em sede de apelação, se tal matéria não foi ventilada em preliminar de contestação, tampouco apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual se trata de inovação recursal, cujo exame é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de supressão de instância. 2. É certo que, tendo sido ajuizada a ação originária dentro do quinquídio legal, nos termos do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, deve ser rejeitada a alegação de prescrição. 3. Extrai-se dos autos que o Estado apelante, após reconhecer o dever de perpetrar a reposição e formular acordo com os Policiais Militares, deixou de cumprir o pactuado, não procedendo ao pagamento dos valores em atraso, ante a ausência de capacidade orçamentário financeira. 4. Não pode o Estado se eximir de implementar direitos reconhecidos expressamente na legislação em favor dos seus servidores, em virtude da má gestão dos recursos públicos que acabe por extrapolar eventuais limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo a ele a adoção de medidas que possibilitem a concretização dos aludidos direitos dentro das limitações que lhe são impostas. 5. A negativa da administração pública sob a alegação de que haveria extrapolação do limite prudencial com despesas de pessoal não tem o condão de desconstituir direito do servidor público legalmente previsto em Lei estadual, de onde se extrai a presunção de reserva de valores. 6. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento uníssono no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor. Precedentes. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente